Tribunal: TJSP
Processo: 1018184-94.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Agência e distribuição - Ação cominatória - Contrato de cessão de marcas e fornecimento de produtos envolvendo operação de postos de combustível - Prova de que os apelados descumpriram o contrato, injustificadamente - Multa contratual devida, segundo a previsão contratual - Apelo parcialmente provido.